Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de imediata transferência da quantia depositada nos autos do processo n.o 0701663-41.2018.8.07.0001 (Id 44926038), uma vez que eventual liberação e transferência de recursos entre as ações somente ocorrerá após o trânsito em julgado daquela demanda, de modo inerente ao instituto da penhora no rosto dos autos, tal como consignado, inclusive, nas decisões de Id 41097377 e 44202350. Ao exequente para indicar, caso queira, outros bens ou medidas expropriativas voltados à imediata satisfação do débito perseguido ou informar se deseja aguardar o trânsito em julgado do mencionado processo objeto de penhora no rosto dos autos, mediante suspensão da execução (art. 921, inciso I, e art. 313, inciso V, alínea a, do CPC). I. Brasília-DF, 23 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora